Tribunal: TJDFT
Processo: 0728494-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728494-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILIANE DA SILVA LEMOS AGRAVADO: UNIMED SEGURADORA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LEILIANE DA SILVA LEMOS, ora autora/agravante, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento no 0730208-82.2022.8.07.0001, proposta em desfavor de UNIMED SEGURADORA S/A, ora ré/agravada, nos seguintes termos (ID no 134670666 – autos do processo de origem): “Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, na qual se postula provimento jurisdicional condenatório. Narrou a parte requerente que é beneficiária de plano de saúde fornecido pela requerida (SEGUROS UNIMED), desde 2015, com prestação mensal de R$ 667,20 (seiscentos e sessenta e sete reais e vinte centavos). Aduziu que, em julho de 2022, tentou utilizar a assistência oferecida pelo plano de saúde em Brasília-DF, porém foi negado o tratamento. Inconformada, relatou que promoveu contato com a operadora, ocasião em que foi informada de que havia parcelas vencidas e impagas, a despeito da opção pelo pagamento na modalidade débito automático. Acrescentou que a situação foi provocada pela alteração da conta corrente na qual os débitos eram realizados. Exclamou que não foi notificada para que regularizasse o pagamento, e que, tão logo ciente das parcelas em atraso, adimpliu as parcelas vencidas de janeiro e fevereiro de 2022; entretanto, o plano de saúde de que é beneficiária permanece suspenso. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso postulou tutela de urgência, nos seguintes termos: “A concessão de tutela de urgência, initio litis e inaudita altera pars, compelindo a requerida ao IMEDIATO RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE, PELO FATO DE A AUTORA SE ENCONTRAR GRÁVIDA E SOB PENA DE CORRER RISCO NA SUA VIDA E DO NASCITURO, em conformidade com a indicação médica, para o tratamento completo, juntamente com outros fármacos ou procedimentos clínicos que se façam necessários, sob pena de multa diária proporcional aos danos causados pela omissão ou recusa, em montante a ser fixado por este i. Juízo;” (ID 133526193, p. 19) Intimada a esclarecer se houve o regular pagamento das prestações posteriores ao mencionado período, ofertando os comprovantes respectivos (ID 134298667), a parte autora esclareceu que não foi possível em razão da requerida negar a emissão dos boletos, haja vista o cancelamento automático do plano de saúde (ID 134298667). Eis o relato. D E C I D O. Primeiramente, RECEBO a inicial de ID 133526193. No mais, constato que a parte requerente formulou pedido de gratuidade judiciária na petição inicial, ainda sem apreciação. Observo que os documentos coligidos aos autos corroboraram a hipossuficiência declarada, uma vez que a autora aufere estava desempregada, e teria recebido a última parcela do seguro-desemprego em janeiro de 2022 (ID 133526599). Assim, DEFIRO o requerimento formulado pela parte autora de litigar sob o palio da Justiça Gratuita. Desde já, ANOTO no sistema informatizado a gratuidade deferida. No atinente à pretensão de urgência, rememoro que, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. Acerca do cancelamento de plano de saúde por inadimplemento do beneficiário, dispõe a Lei no 9.656/98, em seu art. 13: Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o “caput”, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: “(...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e (...)” Com efeito, o propósito da notificação prévia é o de dar conhecimento ao destinatário de seu teor, permitindo-lhe adotar as condutas necessárias à solução da pendência e preservação do contrato. No caso dos autos, assinala a requerente que o AR enviado ao seu endereço teria retornado com o aviso “mudou-se”, sem que, contudo, tenha ela se mudado. Neste passo, duas considerações se impõem. A primeira delas diz respeito à aferição do alcance da determinação legal. Neste particular, tenho que a obrigação da operadora é o envio da correspondência ao endereço cadastral do beneficiário. Eventual ineficiência dos correios ou inexatidão das informações prestadas por quem recebeu a comunicação são alheias à esfera de conhecimento ou domínio da operadora, razão pela qual tenho que o envio e a exatidão do endereço de destino já evidenciam o cumprimento da determinação legal. Em segundo lugar, cuidando-se de prestação com data certa de vencimento, vislumbro incidente a hipótese doutrinariamente denominada “mora ‘ex re’”, com data certa para o cumprimento da obrigação. Em suma, é obrigação da operadora de saúde enviar a correspondência à qual alude a Lei, mas não é ela que constitui o devedor em mora, esta preexiste e dela deveria a consumidora ter consciência. Caber-lhe-ia, a tempo e modo, promover a consignação judicial ou extrajudicial daquele montante, evitando o divórcio contra o qual ora se insurge. Por fim, ao que indica o enredo inicial, o inadimplemento se dera por alteração da conta corrente da requerente, que não comunicou a tempo a operadora para fins de retificação cadastral. Com essas considerações, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a Probabilidade do Direito. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado. Ausente predisposição da parte autora no sentido de participar de audiência preliminar, na medida em que não sinalizou pela pretensão conciliatória, tenho por contraproducente sua designação. Registro, contudo, que a designação de audiência para esse fim poderá ser efetivada, caso as partes sinalizem esse intento, tão logo encerrada a fase postulatória. Desse modo, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos do aviso de recebimento (art. 231, I, do CPC). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. I. (...)” A agravante alega, em síntese, possuir contrato de seguro de saúde com a agravada desde o ano de 2015, realizando os pagamentos mensais de forma regular no valor de R$ 667,20 (seiscentos e sessenta e sete reais e vinte centavos). Contudo, em julho de 2022 teve tratamento de saúde negado pela operadora ré/agravada, ocasião em que descobriu ter sido excluída do plano contratado, em virtude de inadimplência nos meses de janeiro e fevereiro de 2022. Afirma ter descoberto que a ausência de pagamento se deu em virtude de uma alteração ocorrida em sua conta corrente, o que impediu os descontos em débitos automáticos que eram realizados, mas que realizou a quitação das faturas em aberto assim que tomou conhecimento da inadimplência. Todavia, a agravada informou que o plano havia sido excluído e que não poderia ser regularizado. Destaca que, embora a agravada alegue ter feito comunicação por meio de carta com Aviso de Recebimento – AR, a própria comunicação indica informação de que o aviso não foi efetivamente entregue, como demonstra a marcação de ausente, feita pelo agente dos correios, no referido documento. Afirma que não deixou de residir no mesmo endereço indicado no contrato pactuado com a requerida, não podendo ser atribuída a falha na entrega da carta à beneficiária, por eventual falta de comunicação de mudança de endereço. Assevera que se encontra na condição de gestante e que a utilização do plano contratado é de suma importância para a realização dos tratamentos médicos solicitados pela médica que a acompanha, necessitando da referida cobertura de forma urgente. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que o plano de saúde contratado seja reestabelecido, sob pena de multa diária a ser fixada. Gratuidade de justiça deferida (ID no 134670666 – autos do processo de origem). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em tela, verifica-se que a rescisão do contrato de plano de saúde, antes entabulado entre as partes, deu-se em virtude do inadimplemento das parcelas vencidas nos meses de janeiro e fevereiro de 2022, o qual decorreu de alteração na conta bancária da agravante, que impossibilitou a continuidade de descontos diretos em conta corrente (débito automático). Cumpre destacar que o art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei n. 9.656/98 determina que a rescisão unilateral do contrato de cobertura de plano de saúde pode ocorrer quando verificada a ausência de pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, dentro dos últimos 12 (doze) meses da vigência do contrato. Contudo, o referido dispositivo legal condiciona tal possibilidade à prévia notificação do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência. Confira-se: “Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: I - a recontagem de carências; II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; e III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular.” Desse modo, uma vez verificada a inadimplência da autora/agravante por período superior a 60 (sessenta) dias, fato informado pela própria beneficiária, caberia à agravada comprovar a efetiva comunicação dos atrasos nos pagamentos da mensalidade à beneficiária, o que não ocorreu no presente caso. Compulsando os autos, verifica-se que a agravada enviou notificação ao endereço da autora/agravante, contudo, a carta com aviso de recebimento (AR) não foi efetivamente entregue, sendo devolvida ao remetente, conforme aponta o documento de ID no 38711293 – Pág. 60. Diante de tal circunstância, entendo que, nessa fase de cognição sumária, o mero envio de notificação, sem comprovação de que o beneficiário tenha sido, efetivamente, comunicado sobre a inadimplência no pagamento das parcelas do contrato, não evidencia o atendimento ao comando da norma prevista no art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei n. 9.656/98, tendo em vista que o referido dispositivo impõe que “o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência”. Ademais, no caso dos autos, a ausência de efetividade na comunicação não pode ser atribuída à autora/agravante, visto que não há informação de que tenha mudado de endereço. Nesse contexto, não há como afastar a necessidade de comprovação inequívoca de que o beneficiário fora notificado acerca da extinção da avença. Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal. Vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. CANCELAMENTO UNILATERAL. MOTIVADO POR INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. II DA LEI N. 9.656/98. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inovação recursal é repelida pelo ordenamento jurídico, nessa perspectiva não devem ser conhecidos os pedidos deduzidos nas razões recursais, que não foram formulados e examinados no Juízo de origem, sob pena de caracterizar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de não admitir a rescisão unilateral, mesmo em caso de inadimplência do consumidor, sem que antes a operadora do plano de saúde proceda à notificação prévia do usuário. Precedentes". (REsp 1595897/SP). 3. O propósito da notificação prévia é o de dar conhecimento ao destinatário de seu teor e constituí-lo em mora. A notificação deve ser inequívoca, permitindo ao usuário o exato conhecimento de sua situação e das consequências da persistência do inadimplemento. 4. No caso, embora o inadimplemento tenha sido, comprovadamente, superior a sessenta dias, apto a ensejar a rescisão do contrato, a operadora do plano de saúde não comprovou ter enviado ao beneficiário a notificação, como exigido em lei, motivo pelo qual não se pode admitir a rescisão unilateral do contrato. 5. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão a ofensa aos direitos da personalidade, tendo também uma finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor. 5.1. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, vale dizer, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 5.2. Em razão da crise sanitária oriunda da pandemia do coronavírus (COVID-19), o beneficiário do plano de saúde precisou de atendimento médico hospitalar de urgência/emergência em pronto de socorro e obteve resposta negativa da seguradora de saúde, conquanto o cancelamento do plano de saúde tinha sido efetuado irregularmente, sem observância da exigência de notificação prévia do usuário. 6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1438418, 07074054220218070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) “PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. LIMITES DA COGNIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. REEXAME. REQUISITOS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESOLUÇÃO 195/2009 D ANS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DOS BENEFICIÁRIOS. CONTROVÉRSIA NA ORIGEM. ABSTENÇÃO DA RESILIÇÃO UNILATERAL ATÉ A APRESENTAÇÃO DE SOLUÇÕES ALTERNATIVAS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A relação firmada entre as partes está submetida de maneira incontroversa ao Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o), sendo a agravante/ré empresa operadora de plano de saúde que atua no regime de mercado aberto na comercialização de seus serviços e produtos ao público em geral e, de outro lado, a parte agravada/autora, que representa consumidores do coletivo conveniado do plano de saúde, que utilizam os serviços prestados como destinatário final. 2. Aplica-se à hipótese, portanto, o direcionamento dado pelo enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 3. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua condição de vida, sendo imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados (artigos 18, §6o, III; 20, §2o; 47; e 51, VI, todos do Código de Defesa do Consumidor). 4. Os planos de saúde possuem variações quanto ao regime e ao tipo de contratação e, a despeito de os agravantes argumentarem quanto à expressa previsão contratual acerca da possibilidade de rescisão sem direito a qualquer indenização aos seus beneficiários, há uma controvérsia estabelecida nos autos originários no que se refere à notificação prévia dos segurados com antecedência mínima de sessenta dias, requisito também necessário à formalização regular da resilição unilateral. Precedentes TJDFT. 5. Nos limites da cognição possível para o recurso de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência na origem, deve-se limitar a verticalização da cognição nesta oportunidade ao reexame dos requisitos para a concessão da referida tutela de urgência, razão pela qual tenho pela manutenção da decisão agravada que deferiu parcialmente a tutela de urgência constante na petição inicial para determinar que a parte agravante/ré se abstenha de resilir unilateralmente o contrato coletivo até que ofereça à parte autora soluções alternativas, a teor do artigo 1o da Resolução n.o 09/99 - CONSU. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 7. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1433701, 07059362720228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no PJe: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante de tais premissas, verifico que o requisito da probabilidade do direito foi adequadamente demonstrado pela agravante, na medida em que não foi efetivamente comunicada acerca de sua inadimplência, sem deixar de destacar que, conforme consta aos autos, a recorrente promoveu a quitação dos débitos em aberto, como demonstram os documentos de ID no 38711293 – Pág. 32/33. No que se refere ao perigo de dano, este também se apresenta no caso em apreço, dada a demonstrada condição de gestante da autora/agravante, necessitando de constante apoio médico, bem como realização de diversos exames e tratamentos (ID no 38711293 – Pág. 37/49). Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, determinando que a ré/agravada restabeleça o plano de saúde contratado pela autora/agravante, ou outro com cobertura e mensalidades similares, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado ao valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se pessoalmente a parte agravada quanto ao teor desta decisão; e para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA-DF, 1 de setembro de 2022 18:48:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora